Tribunal: TJSP
Processo: 2249237-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de acesso aos autos – Habilitação nos autos deferida na origem – Pleito de revogação da prisão temporária – Perda de objeto do presente writ, porquanto decretada a prisão preventiva do paciente, havendo, pois, novo título a ensejar sua segregação provisória - Ordem prejudicada.